Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE UM ÔNIBUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INVIABILIDADE. ATO GRAVE CONTRA PESSOAS. APENAS ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. OUTRA PASSAGEM INFRACIONAL. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, entre outros aspectos.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade é mais adequada e suficiente para fins de ressocialização para o jovem representado, pois ostenta ao menos mais uma passagem infracional, praticou ato infracional grave análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo, contra várias pessoas dentro de um ônibus, e que não está indo à escola. Além disso, a atividade que possui é para sustentar o seu vício em substâncias entorpecentes ilícitas e precisou se evadir do local onde residia com o genitor por conta de atritos com terceiros. Apesar de ter sido abandonado pela genitora, possui TDHA (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), reside com sua família e tem boa relação com seu genitor e sua avó, demonstrando, assim, que pode ser que saia da inclinação à seara criminosa, já que a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte, somente para aplicar a medida de semiliberdade.